Tribunal: TJDFT
Processo: 0731758-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra pronunciamento do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 102833684 do processo de referência), que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Jefferson de França Correia, considerou inválida a notificação enviada para endereço errôneo e facultou ao autor promover notificação válida do réu, nos seguintes termos: (...) No caso vertente, à toda evidência, já era de conhecimento do demandante o endereço correto do consumidor (SQS 405, Bloco P - ID no 102554558), mesmo assim deixou de promover a retificação do erro material constante do contrato de adesão. Veja-se que a falha no preenchimento é notória, pois o CEP e o número do apartamento indicados no documento de ID no 98193456 estão corretos, faltando mencionar a quadra e o bloco a que pertencem. Desse modo, não há como considerar-se válida a notificação enviada para a quadra SQS 103, ainda que irrefletidamente recebida por terceiro naquele local, afastando-se a presunção de regularidade do ato enviado para endereço sabidamente errôneo, distante do logradouro correto, atitude esta que ofende a boa-fé objetiva contratual e implica patente prejuízo à parte hipossuficiente. Atento aos princípios da cooperação e da lealdade processual, faculto ao banco autor promover a notificação válida do réu, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de extinção do feito. Irresignado, o autor apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 29619041), sustenta o agravante que, pelo contrato firmado entre as partes, o devedor/agravado sabia estar alienando fiduciariamente o veículo dado em garantia e que, em caso de não pagamento, ocorreria o vencimento antecipado das prestações vincendas e a entrega do bem ao credor fiduciário, inclusive, independentemente de notificação, sob pena de busca e apreensão. Diz ter notificado o devedor para pagar o débito, em três dias, sob pena das medidas judiciais cabíveis, conforme previsto na legislação pertinente. Diz não ter havido qualquer manifestação do devedor no sentido de renegociar ou efetuar o pagamento integral da dívida. Assevera que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e o proprietário fiduciário poderá, se não cumprido o contrato e provado o inadimplemento, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Discorre sobre a obrigação do devedor, a partir do momento da disponibilização do crédito e da assinatura do contrato, de cumprir a avença, não podendo ser transferido às instituições financeiras o ônus de ter que arcar com o prejuízo e não poder requerer judicialmente a alienação fiduciária em garantia seria o mesmo que impedir ou dificultar a disponibilização dos créditos. Ressalta que o devedor não terá qualquer prejuízo com a antecipação dos vencimentos, dado que receberá o saldo remanescente entre o valor da venda do bem e o valor da dívida. Afirma estar a notificação acostada à inicial em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69 (e alterações da Lei 13.043/2014, pois foi expedida para o endereço informado no contrato entabulado entre as partes, bem como acompanhada de aviso de recebimento nos termos da legislação pátria. Aduz que a legislação pertinente exige apenas o envio da correspondência para o endereço contratual do devedor e, assim, a notificação realizada seria válida e perfeita, uma vez que foi enviada para o endereço do requerido e devidamente recebida por terceiro, não sendo necessário a entrega pessoalmente para o devedor. Colaciona jurisprudência para corroborar seu entendimento. Apresenta pré-questionamento dos temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria. Pede a concessão de efeito suspensivo em relação ao ato judicial atacado, pois considera presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. Ao final, requer: seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão agravada, acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem, e posteriormente a procedência total da ação, visto que conforme acima demonstrado o Banco enviou a notificação no endereço informado no contrato, bem como cumpriu todos requisitos elencados no Decreto Lei 911/69. Preparo recolhido (Id 29619042, pp.1-2). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o juízo de origem tão somente ofereceu à parte momento para apresentar comprovante de notificação da mora, porque considerou que o exibido não seria suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, pois o endereço informado no contrato está incompleto, sem indicação do edifício e do apartamento, e o CEP mencionado é de localidade diversa daquela referida no instrumento contratual. Além do mais, a correspondência foi entregue no endereço não informado e recebida por terceiro. E ressaltou que, em tese, diante do não recebimento da notificação extrajudicial, não é possível considerar ter havido a constituição em mora imprescindível ao deferimento da ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. Concedeu prazo para a comprovação da notificação da mora ao devedor. Esclareceu ainda que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido, evidentemente fundamentado no artigo 321 do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário em fase de recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão. Ao contrário do que aduz o agravante em suas razões, não houve sequer a análise do pedido de concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes, mas tão somente determinação da emenda da petição inicial. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. E, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Transcrevo algumas apelações cíveis corroborando a adequação da via recursal do apelo para atacar o pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial pelo desatendimento à determinação de emenda: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA SE O DEVEDOR NÃO COMUNICÁ-LA AO CREDOR. 1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato. Precedentes do STJ. 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314290, 07374769520198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENTE. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.2. Na apelação, o credor pede a cassação da sentença e prosseguimento do feito, alega que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento e que a notificação fora encaminhada ao endereço informado no contrato, retornando sem cumprimento, não podendo ser prejudicado. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por ser o destinatário desconhecido no local, certo é que a mora do devedor não fora devidamente constituída, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: "Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo ("desconhecido")." (07175381120198070003, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2020.) 4. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por ser desconhecido o destinatário, não comprova a mora do devedor, de modo que não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1320909, 07025422920208070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não socorre ao recorrente a alegação de verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porque, nela, se for o caso, eventual erro de procedimento cometido poderá ser corrigido. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão para fins de comprovação da mora, documento indispensável ao processamento dessa demanda, consoante orientação cristalizada no enunciado sumular n. 72 do c. STJ que assim dispõe: Súmula 72, STJ: a comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora